Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento oposto contra Decisão que, em ação de despejo, após a desocupação do imóvel, o locador se recusa a entregar os bens particulares do inquilino despejado. O MM autorizou que o locatário faça a mudança e retirada de seus pertences, estabelecendo multa para o locador se persistir na recusa em entregar os bens. Eis a Decisão agravada: “O réu noticia que o autor o impediu de retirar seus bens do imóvel, facultando-lhe apenas a restituição de documentos e vestuário. O réu pretende, por conta própria, realizar sua mudança e está impedido pelo autor. O autor foi nomeado depositário dos bens do réus. Decido. Depreende-se da certidão de ID 78429874, que o autor foi nomeado fiel depositário de vários bens móveis de titularidade do requerido, discriminados na lista de ID 78429876. O réu pretende, por conta própria, realizar sua mudança e está impedido pelo autor. Pois bem. A função reativa da boa-fé, consubstanciada pelo que se convencionou chamar de “duty to mitigate the loss”, traduzido livremente como dever do credor de mitigar a própria perda, impõe a atribuição ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a lhe causar. Com efeito, no caso dos autos, observo que a situação do réu, devedor de encargos locatícios, não pode ser agravada com despesas de frete, tampouco com retenção de seus bens particulares. Sendo assim, cabível a pretensão deduzida, a fim de que ele próprio promova sua mudança, porquanto a medida atende interesse do autor, que passa a se exonerar do encargo de depositário, bem assim poderá ter o imóvel restituído para nova locação. Diante desse contexto, exonero o autor do encargo de depositário, autorizando o réu promover a própria mudança , levando consigo todos os bens descritos em ID 78429876. Fica o autor advertido de que não poderá reter qualquer bem do réu, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00.” O agravo visa o seguinte: “a) Liminarmente, seja concedido os efeitos da antecipação da tutela recursal, anular a r. decisão, exonerando imediatamente a obrigação de devolver ao agravado os bens encontrados no imóvel abandonado, assim como a exoneração de qualquer multa oriunda da r. decisão, determinando, ainda, o arresto dos bens ao agravante; b)Que seja a agravada intimada para que responda a este agravo; e c)a anulação definitiva da r. decisão do MM. juízo a quo, uma vez que não foi concedido o direito constitucional do contraditório e ampla defesa, decretando assim a pena de nulidade por constitui cerceamento de defesa.” Dispõe o Art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A pretensão recursal é garantir a retenção dos bens particulares do inquilino para compensar os alugueres não pagos; que seja anulada a decisão porque não foi ouvido antes sobre o pleito do locatário de retirar seus bens. Vê-se de pronto que a hipótese submetida a recurso não se enquadra nos permissivos do agravo de instrumento, sobretudo porque não traz nenhuma situação de urgência ou prejuízo irreparável. À vista do exposto nego seguimento ao recurso. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator